Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE HIDROTERAPIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. No caso, o colegiado entendeu que quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, a liberdade do médico especialista, responsável pelo tratamento do paciente, não pode ser tolhida, mormente diante do quadro de saúde do embargado, que conta com apenas 8 anos de idade e sérios atrasos em seu desenvolvimento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.